Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-95.2019.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No 1000029-95.2019.8.11.0095 - COMARCA DE PARANAÍTA/MT
APELANTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO MARCIO JOSE DA CRUZ
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação de Dano Material c/c Lucro Cessante c/c Dano Moral, ajuizada por MARCIO JOSE DA CRUZ, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por dano material de R$ 7.128,00 (sete mil, cento e vinte e oito reais) devidamente corrigido pelo INPC e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e, julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como o pedido de indenização por danos morais (ID 80559598).
Por fim, condenou ainda as partes em despesas e custas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 86 do CPC/15, contudo, ficando suspensa a exigibilidade a parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos por ser beneficiária da gratuidade judiciária.
A recorrente alega em suas razões recusais que não restaram comprovados os elementos inerentes à caracterização da responsabilidade civil e, que não praticou nenhuma conduta dolosa ou culposa, uma vez que precisou fazer uma ocorrência de intervenção emergencial, após o episódio de uma forte chuva, que ocasionou a queda de um poste.
Assevera a existência de excludente de ilicitude, força maior, sendo que não possui meios de impedir que eventos naturais aconteçam, como no caso dos autos.
Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela apelante e o efetivo prejuízo patrimonial.
Sustenta ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o percentual de 75% para o apelado e de 25% para o apelante, do valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC/15 e, requer a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do CC e Súmula 43/STJ.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano material.
Contrarrazões (ID 80562972), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora MARCIO JOSE DA CRUZ ajuizou Ação de Dano Material c/c Lucro Cessante c/c Dano Moral em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que reside na zona rural, sendo agricultor, e que diante do descaso da parte requerida, por não ter realizado a manutenção da rede de energia elétrica, por se tratarem de postes de madeiras com mais de 30 (trinta) anos, e que no dia 18 de outubro de 2018 teria caído um poste dentro de sua propriedade no período noturno.
Alegou que, com a queda, e com a proximidade dos cabos energizados ao solo, ocasionou a morte instantânea de 03 (três) cabeças de vaca reprodutoras com idade superior a 36 (trinta e seis) meses, conforme registro do INDEA-MT, entre 17 (dezessete) e 19 (dezenove) arrobas, na iminência de criar, por descarga elétrica.
Assevera que tentou solucionar o problema de forma amigável, por meio de processo administrativo perante a requerida, contudo, não logrou êxito.
Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da parte ré em danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 9.378,00 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais), bem como a condenação em danos morais arbitrados pelo Juízo, além da condenação no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento).
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Tibério de Lucena Bastista, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
De início, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler: “A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”
Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
No caso dos autos, restou claro do conjunto probatório, especialmente das fotografias no ID 80559558 e do boletim de ocorrência no ID 80559555, que a queda do poste de energia elétrica – que causou a morte dos 03 (três) bovinos – decorreu do seu péssimo estado de conservação, ou seja, por ser de madeira e encontrar-se deteriorado, em decomposição.
Ora, como prestadora de serviço público, a requerida possuía o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não é caso, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão.
Saliente-se, por oportuno, que a apelante não comprovou que a queda do poste decorreu de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe competia, pelo que remanesce o nexo de causalidade entre o ato ilícito decorrente de sua negligência e o resultado danoso suportado pela apelada, o que induz à responsabilidade civil da concessionária.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.
Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.
Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.” (N.U. 1002406-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 08/09/2020)
“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM VEÍCULO DECORRENTE DE QUEDA DE PEDAÇO DE CONCRETO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão inicial voltada à indenização por danos materiais e morais ao autor, em decorrência de queda de pedaço de concreto em seu veículo, advindo de poste de iluminação pública em deterioração, supostamente provocada por omissão da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica – Parcial cabimento – responsabilidade da concessionária que deve ser examinada sob o enfoque objetivo (defeito do serviço - art. 22 cc. art. 14, do CDC) – comprovação da omissão negligente praticada pela CPFL passível de indenização por danos materiais decorrente de abalroamento do veículo por pedaços de concreto – nexo de causalidade estabelecido - dano material configurado – Inexistência de qualquer tipo de prova no sentido de que o veículo FIAT/Palio, ano/modelo 2010, placas EMO5548 sofreu depreciação no importe de R$ 3.600,00, decorrente do acidente, já indenizado - autor que, neste ponto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo sido oportunizado a tanto (art. 373, inciso I, do CPC/2015) – Ausência de comprovação de abalo psíquico suportado – Mero dissabor – sentença de parcial procedência da ação mantida, com singela observação no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Recurso do autor desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000453-97.2019.8.26.0426; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020) (g.n.)
Desta feita, demonstrada a responsabilidade da concessionária de serviço público pela queda do poste de energia elétrica, a manutenção da reparação dos danos causados pelo evento é medida que se impõe.
No que tange à alegação da apelante quanto à comprovação da origem dos danos causados e do valor dos danos materiais, vale registrar que a parte autora demonstrou por meio de diversas fotografias a queda do poste de energia elétrica com o cabo energizado próximo ao solo, dentro da sua propriedade, além de juntar simulação da cotação da arroba do boi.
.
Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, logo, escorreita a sentença que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.128,00 (sete mil, cento e vinte e oito reais), correspondente a apenas ao dano material sofrido.
No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, por se tratar de condenação por danos materiais, os juros de mora 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso, pelo que deve ser reformada a sentença apenas quanto aos juros de mora.
Por fim, no tocante à verba de sucumbência, tendo em vista o êxito apenas do dano material, cabível a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC/15, vedada a compensação.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.-
Cuiabá, 22 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora